Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-77.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001645-77.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRANI LOPES CARVALHO - CPF: 411.580.401-72 (RECORRENTE), SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - CPF: 004.960.040-00 (ADVOGADO), FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (ADVOGADO), ARGEMIRO LAZARINI - ME - CNPJ: 44.800.761/0001-01 (RECORRIDO), MARIA CLELIA LAZARINI - CPF: 062.132.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE REVELIA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização moral por restrição indevida sem provas da contratação.

Alegou que os embargos declaratórios visam sanar contradições no voto e acordão proferidos “no que se refere à aplicação dos efeitos da revelia em confronto com súmula “11” desta Egrégia Turma como, também, por discrepância à interpretação uniforme acerca do art. 43, §§3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078/90 consolidada através do enunciado de Súmula “359” do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e das decisões desta Egrégia Turma reiterada em outros feitos no mesmo sentido”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar as contradições apontadas.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada a discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto à revelia, a comprovação da restrição indevida por ausência de contratação e da possibilidade de uso de eventual ação de regresso, por se tratar de responsabilidade solidária, conforme ementa do voto que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANOS ANTES – NEGATIVA DE DETERMINAÇÃO PARA RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DE EXTRATO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DANO COMPROVADO – RISCO DA ATIVIDADE – DIREITO A EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pela parte promovida, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor pelos danos por este suportados em decorrência de inscrição indevida sem provas da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, seja em razão da decretação da revelia seja porque ainda que se considere os termos da contestação não se verifica a prova da contratação e os argumentos nela expostos não são suficientes para isentar a responsabilidade que provém do risco da atividade um dia exercida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

A despeito de alegar que a revelia ocorre no caso de ausência de contestação, bem como que a responsabilidade pela restrição é do SPC, restou devidamente fundamentada a existência de legitimidade passiva, responsabilidade solidária e que, mesmo afastando-se a revelia, não houve comprovação da contratação, conforme trecho do voto, que cito:

Diante da juntada de extrato dos órgãos de proteção que comprova a ocorrência de restrição efetuada pela parte promovida, ora Recorrente, resta demonstrada a sua legitimidade para responder perante o consumidor pelos danos por este suportados em decorrência de inscrição indevida sem provas da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado, seja em razão da decretação da revelia seja porque ainda que se considere os termos da contestação não se verifica a prova da contratação e os argumentos nela expostos não são suficientes para isentar a responsabilidade que provém do risco da atividade um dia exercida.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada contradição,
mesmo porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021